Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO JOAO LOPES DE SOUSA NETO requereu a concessão de efeito suspensivo à sua apelação, interposta em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, formulados no bojo da ação de restituição c/c obrigação de não fazer, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA. Na origem, o autor narrou a existência de contrato de empréstimo entre as partes, cujos descontos ocorrem diretamente em sua conta salário, mas estariam em patamar superior a 30% de sua renda, o que comprometeria sua subsistência mensal. Foi deferida tutela de urgência para limitar, em 30%, os descontos de empréstimo em conta salário e até ulterior julgamento de mérito. Ao final, sobreveio sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos. Formulou pedido de concessão de liminar recursal, para limitar os descontos que incidam em sua conta salário em valor superior a 30% dos seus rendimentos líquidos. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação, em face de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O fundamento principal da pretensão seria a ilegalidade da retenção do salário em patamar superior a 30% dos rendimentos líquidos do autor. Com efeito, de acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Entretanto, numa análise sumária dos elementos de convencimento constantes do processo, particularmente o contrato de mútuo, haveria previsão dos descontos na conta corrente do mutuário. Em que pese os argumentos do autor, o Superior Tribunal de Justiça permitiria os descontos conforme previsto no contrato. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito, porque divergente da jurisprudência em curso em Corte superior. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator